Tribunal: STF
Processo: Inq 3780
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-20
Data de publicação: 2014-03-20

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUEIXA-CRIME. CONDUTA DESONROSA ATRIBUÍDA POR PARLAMENTAR A DIRIGENTE DE ENTIDADE ESPORTIVA DE FUTEBOL. NÃO INCIDÊNCIA, NO CASO, DA IMUNIDADE MATERIAL. IMPUTAÇÃO DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO NECESSÁRIO À CARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO.



    1. A imunidade inscrita no art. 53, caput, da Constituição da República exclui a natureza delituosa do fato, quando incidente a hipótese nela referida.



    2. Não verificado, no caso, o dolo específico ínsito ao tipo, a conduta não ingressa na órbita penal. Precedentes.



    3. Improcedência da acusação.